Tribunal: TJDFT
Processo: 0705655-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 306, § 1o, I, e art. 309, ambos da Lei n. 9.503/97, às penas de 1 (um) ano e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão mínima legal, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1o, I, do CTB), diante da tese de ausência de demonstração da alteração da capacidade psicomotora; e, ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A teor do que dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, a prova de que o instrumento utilizado para o teste de alcoolemia estaria descalibrado ou fora do que determinam as normas regulamentares incumbe à Defesa.

4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente” (AgRg no AREsp n. 2.603.558/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 10/3/2025).

5. A concentração de 0,69mg/L de álcool no ar alveolar, aferida por etilômetro, é prova objetiva da embriaguez, compatível com a materialidade delitiva exigida.

6. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 306, § 1o, I, e 309; CP, arts. 44, II; 69; 77, I; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.603.558/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.274.148/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 15.05.2018; TJDFT, Acórdão 1984063, 0713798-91.2019.8.07.0020, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023.